Tribunal: STM
Processo: 7000675-16.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000675-16.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento
parcial ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, fixando a
pena final em 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, com o benefício do
sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições fixadas no Acórdão, nos
termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam dos recursos
interpostos por ambas as partes, negavam provimento à Apelação ministerial e
davam provimento ao recurso defensivo e absolviam LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO,
da prática do delito previsto no art. 223, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", do
Código Penal Militar, consoante o disposto no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO.
APELADOS:
LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO . MPM E DEFESA . AMEAÇAS. ART. 223 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES PARA VALORAR
NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 69 DO CPM, APÓS O PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO)
ANOS ENTRE O TERMO FINAL DO CUMPRIMENTO DA PENA E O COMETIMENTO DO DELITO SEGUINTE.
INVIABILIDADE. CONDUTAS COMETIDAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ART. 71
DO CP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 80 DO CPM POR FORÇA DO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. CONCESSÃO DO
SURSIS. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É incurso no disposto no art. 223 do CPM o agente que dirige palavras imbricadas de promessa de grave
mal, suficientes a impingir fundado receio do efetivo cumprimento do injusto ao interlocutor.
Descabe, para fim de fixação da dosimetria da reprimenda, valorar como mau antecedente a condenação
transitada em julgado, se "entre a data da extinção da punibilidade da pena e o cometimento do crime
seguinte", transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos, consoante previsão do § 1º do art. 71 do CPM,
sendo possível, nessa hipótese, a concessão do benefício suspensão condicional da pena (sursis) ao Réu.
Nos crimes contra a pessoa, não é dado ao Julgador promover o reconhecimento do crime continuado, na
forma do art. 71 do CP, no caso de condutas praticadas contra vítimas distintas, sendo, nessa situação, em
homenagem ao princípio da especialidade, aplicável o parágrafo único do art. 80 do CPM.
Apelo Defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena originalmente imposta e conceder o benefício do
sursis. Apelo Ministerial provido, para afastar a incidência do art. 71 do CP e aplicar o parágrafo único do art.
80 do CPM, com a consequente soma das penas decorrentes das condutas cometidas contra ofendidos
diversos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUÍS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso defensivo e em dar
provimento ao recurso ministerial, fixando a pena final em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, nas
condições fixadas no Acórdão, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Os
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam dos recursos interpostos por ambas as partes, negavam provimento à
Apelação ministerial e davam provimento ao recurso defensivo e absolviam LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, da
prática do delito previsto no art. 223, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", do Código Penal Militar, consoante o
disposto no art. 439, alínea "b", do CPPM. Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOSAUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator

RELATOR:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISORA:
Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO.
APELADO:
LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM que
condenou o Acusado LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, civil, à pena de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de
detenção a ser cumprida no regime inicialmente aberto, sem direito à concessão do sursis em razão do
reconhecimento de maus antecedentes, pela infração, por duas vezes, do comando normativo a que se
refere o art. 223 do CPM[1].
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento 11, item 01):
" [...] no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 15 h, o denunciado, filho do
SO EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO, ligou para 3S RAFAEL MARCELINO
ALBUQUERQUE GUIMARÃES, que se encontrava trabalhando no Setor de
Finanças do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS), para
reclamar do atraso no pagamento de sua pensão alimentícia, ocasião na qual foi
informado que, devido a um erro de lançamento a maior, a pensão havia sido
suspensa temporariamente e que o pagamento seria efetuado ainda no mês de
dezembro.
Não satisfeito com as explicações recebidas, o denunciado passou a proferir
ameaças contra o 3S GUIMARÃES e o SO SATYRO, asseverando que "a vida de
ambos estaria em jogo" e que "era para eles se trombarem lá fora" e, ato
contínuo, ligou para o SO SATYRO, que também se encontrava no PAMA-LS, e
passou a ameaçá-lo, diretamente, afirmando que sabia o endereço da sogra do
referido militar e que se a Aeronáutica não resolvesse por bem o problema com
a pensão, ele usaria contra o SO SATYRO e o 3S GUIMARÃES uma arma que
possuía (evento 1, arquivo 6, fls. 01/03, 12/15, 44/46 e 58/60).
Ressalte-se que o tom das ameaças era de tal gravidade que tanto o 3S
GUIMARÃES quanto o SO SATYRO se preocuparam em levar os fatos ao
conhecimento, também, da Polícia Civil, como comprovam os Boletins de
Ocorrência 2019-059591896-001, de 4 de dezembro de 2019 e 2019-
062516184-001, de 20 de dezembro de 2019, cujas cópias encontram-se
anexadas no evento 1, arquivo 6, fls. 01/03 e 50/52. Frise-se, ainda, que os
diálogos entabulados pelo denunciado, constantes dos arquivos de áudio do
evento 6, arquivos 1 e 2 e a sua ficha de antecedentes criminais (evento 49,
arquivo 1, fls. 19/24), indicam que se trata de indivíduo envolvido com a prática
de diversos crimes, capaz de levar a cabo as ameaças que proferiu contra o 3S
GUIMARÃES e o seu próprio genitor.
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado, ao proferir, por telefone, as
ameaças contra a vida dos militares 3S RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE
GUIMARÃES e SO EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO, quando estes se
encontravam trabalhando, no interior do Parque de Material Aeronáutico de
Lagoa Santa, violou, por duas vezes, o comando proibitivo inserto no art. 223 c/c
art. 9º, III, "b", do Código Penal Militar, na forma do art. 79, do mesmo Códex.
[2]"

A Denúncia foi recebida em 18/9/2020 (evento 01, item 02, dos Autos nº 7000086-32.2020.7.04.0004).

O Acusado foi regularmente citado, consoante registra Certidão lavrada em 5/10/2020 (evento 04 dos Autos
nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

Certidões negativas de antecedentes criminais constam dos eventos 05 e 06 dos Autos nº 7000086-
35.2020.7.04.0004.

Em audiência realizada em 24/11/2020, ocorreram as oitivas dos Ofendidos, SO EDSON WANDER DE
CARVALHO SATYRO e o 3S RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE GUIMARÃES, que confirmaram os fatos
narrados na Denúncia (evento 27 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

Foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: o 1º TEN DANIEL ANGELO CHIPOLESCH DE
ALMEIDA e o SO CELSO DIMAS DE MELO, os quais, presentes no momento dos fatos, narraram o modo como

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
o telefonema do Acusado impactou no estado anímico dos Ofendidos (evento 27 dos Autos nº 7000086-
35.2020.7.04.0004).

A testemunha arrolada pela Defesa constituída, o Sr. EVERTON ROBERTO DE ALMEIDA MENDES, afirmou
conhecer o estado de saúde do Acusado, declarando que o mesmo é portador de doença incapacitante, a
qual resulta em consideráveis implicações em seu comportamento (evento 27 dos Autos nº 7000086-
35.2020.7.04.0004).
Interrogado, o Acusado afirmou não se recordar de sua conduta, em razão de não ter utilizado, no dia dos
fatos, os medicamentos controlados para o tratamento de sua condição de saúde. Afirmou, ainda, que, na
ocasião, apenas procurava receber a pensão alimentícia paga pelo pai, o Ofendido SO EDSON WANDER DE
CARVALHO SATYRO (evento 27 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu e a Defesa constituída não se manifestou, consoante
Certidão lavrada em 8/12/2020 (eventos 36 e 38 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a procedência da postulação sustentada na Denúncia para
condenar o Acusado como incurso na conduta típica do art. 223 do CPM, por duas vezes, em continuidade
delitiva, consoante previsão do art. 79 do mesmo Código (evento 43 dos Autos nº 7000086-
35.2020.7.04.0004).

A seu turno, em 2/2/2021, a Defesa apresentou Atestado Médico emitido em 11/1/2016, noticiando que o
Acusado é portador de doença incapacitante, oportunidade em que, também, requereu: a) a absolvição do
Réu ao argumento de que o tipo penal do art. 223 exige, para sua caracterização, a presença do elemento
subjetivo (dolo específico), sem o qual os fatos seriam atípicos; b) alternativamente, em caso de
condenação, postulou a conversão da eventual pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, e,
ainda, pugnou pela concessão do sursis (evento 46 dos Autos 7000086-35.2020.7.04.0004).

Em 7/6/2021, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar exarou Sentença
julgando procedente a pretensão Ministerial, condenando o Acusado à pena de 1 (um) mês e 19
(dezenove) dias de detenção a ser cumprida no regime inicialmente aberto, sem direito à
concessão do benefício do sursis em razão do reconhecimento dos seus maus antecedentes, como incurso
no art. 223 c/c art. 70, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal Militar, aplicando, analogicamente, e por lhe
ser mais benéfico, o art. 71 do Código Penal em razão da continuidade delitiva. A Sentença foi assinada,
disponibilizada e publicada na mesma data (evento nº 77 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

Intimado em 7/6/2021, o Representante do MPM interpôs, em 10 seguinte, Recurso de Apelação. Em
suas razões, postulou a não aplicação da continuidade delitiva a que se refere o art. 71 CP, por entender
que, na espécie, a tipificação legal das condutas do Acusado recaiu sobre pessoas distintas, o que atrairia a
incidência do parágrafo único do art. 80 do CPM[3], por força de sua especialidade em relação àquela norma
geral. Assim, pugnou pela reforma da Sentença apelada para que seja aplicada a regra do cúmulo material
previsto no art. 79 do CPM, com a consequente elevação da reprimenda originalmente imposta (eventos 79
e 80 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

Por sua vez, intimada por meio eletrônico em 11/6/2021, a Defesa constituída não se manifestou na forma
do art. 529 do CPPM, de modo que o prazo transcorreu in albis, conforme registra Certidão datada de
22/7/2021 (evento 90 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

Em 28/07/2021, o Advogado constituído anexou instrumento pelo qual renunciou à representação do
Acusado. A razão de seu afastamento se deveu a pedido formulado pelo próprio Advogado e que fora
anteriormente deferido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional - Minas Gerais, para licenciá-lo do
exercício da Advocacia, a partir de maio de 2021 (evento 95 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

O trânsito em julgado para a Defesa constituída foi certificado em 30/7/2021 (evento 84 dos Autos nº
7000086-35.2020.7.04.0004).

A Defensoria Pública União, em Petição datada de 2/8/2021, requereu nova intimação, na pessoa de seu
Representante, com o fito de reabrir o prazo para a interposição do Apelo, sob o argumento de que o
Acusado, desde a prolação da Sentença, não mais fora assistido por defesa técnica, tendo invocado, para

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
tanto, a Súmula 523 do STF[4] (evento 103 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

O Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, em Decisão de 2/8/2021, deferiu o pleito da DPU,
intimando-a da Sentença no mesmo dia (evento 105 dos Autos nº 7000086-35.2020.7.04.0004).

A DPU ofereceu contrarrazões ao Apelo Ministerial em 2/9/2021, tendo afastado a tese esposada pelo
MPM, sob o argumento de que o princípio da especialidade deve ceder ao regramento mais benéfico ao
Acusado, na forma do que assentou a Sentença de primeiro grau.

Ainda em 2/9/2021, a DPU interpôs Recurso de Apelação, com fundamento nas seguintes razões: a) a
absolvição do Acusado, ante a atipicidade da conduta por ausência de dolo, bem como ser lícito o modo
como reivindicou o direito ao restabelecimento do benefício pensional junto ao Setor de Finanças do Parque
de Material Aeronáutico de Lagoa Santa/MG; b) acaso mantida a condenação, seja concedido o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) e; c) seja concedido o benefício da gratuidade da justiça para afastar
eventual condenação nas custas do processo, por se tratar o Acusado de pessoa pobre na acepção legal do
termo, na forma do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (eventos nº 109 e 110 dos Autos nº
7000086-35.2020.7.04.0004).

O MPM ofereceu contrarrazões ao Apelo Defensivo tendo se manifestado pela rejeição das teses que o
fundamentou, de modo a desprovê-lo em sua totalidade (evento 113 dos Autos nº 7000086-
35.2020.7.04.0004).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento dos Recursos para que, no mérito, seja julgada
improcedente a Apelação Defensiva e procedente a Apelação Ministerial (evento 16).

É o Relatório.

VOTO

Os Apelos Defensivo e Ministerial são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual devem ser conhecidos.

DO RECURSO DEFENSIVO

Segundo consta dos Autos, no dia 02/12/2019, o civil LUIZ FELIPE SATYRO, por volta das 15:00 hs, entrou em
contato, via telefone, com o Setor de Finanças do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa/MG -
PAMA/LS, com o fito de solicitar informações relativas ao atraso do pagamento de sua pensão alimentícia.
Informado que sua pensão seria paga ainda naquele mês (DEZ/2019), tão logo fosse corrigido o lançamento
a maior realizado, o Acusado, insatisfeito com a explicação fornecida pelo 3S RAFAEL MARCELINO
ALBUQUERQUE GUIMARÃES, o teria ameaçado de "se trombarem do lado de fora" e que " sua vida estava
em jogo" acaso sua situação não fosse rapidamente resolvida.

Ato contínuo, o Acusado ainda contatou, via telefone, o SO EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO, seu
genitor e pensionante, o qual também servia no PAMA/LS e lá se encontrava, ocasião em que o Réu também
o ameaçou, dizendo conhecer o endereço da sogra de seu genitor, caso a Aeronáutica não solucionasse
voluntariamente a questão de sua pensão, acabaria por utilizar uma arma que possuía contra o referido
militar, bem como contra o 3S RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE GUIMARÃES.

Por tais condutas, o Acusado foi denunciado em 11/9/2020, como incurso, por duas vezes, no art. 223 do
CPM.

A ilustre DPU deduziu pedido de absolvição do Acusado, por entender que a sua conduta, ante a ausência de
dolo, não constituiria infração penal. Prosseguiu, neste particular, ao argumento de ter sido lícita a forma
como o Acusado reivindicou o direito ao restabelecimento do benefício pensional junto ao Setor de Finanças
do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa/MG, em razão de as condutas praticadas estarem

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
inseridas num contexto de "abalo emocional e desespero ante o receio de não obter a pensão". A esse
respeito, acrescentou, ainda, as seguintes razões:

[...] tais palavras foram externadas em ambiente de contenda, no qual o sujeito
encontrava-se movido por ânimo alterado, instabilidade emocional pela ausência
de remédios, sem qualquer concretude e intenção de configurar tipo penal.
(evento 11, pág. 5)

Subsidiariamente, pugnou que, acaso mantida a condenação, seja concedido o benefício da suspensão
condicional da pena, bem como seja concedido o benefício da gratuidade da Justiça para afastar eventual
condenação nas custas do processo, por se tratar o Acusado de pessoa pobre na acepção legal do termo, na
forma do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpre consignar que, a despeito de constar, nos autos em epígrafe, Atestado Médico, expedido em
11/1/2016, noticiando que o Acusado é portador de doença incapacitante, registre-se que, na origem, não foi
instaurado incidente de insanidade mental a que aludem os arts. 156 e seguintes do CPPM, procedimento
esse adequado a demonstrar no caso de dúvida sobre a imputabilidade do agente que advenha de doença
ou deficiência mental. Outrossim, não integram as razões defensivas qualquer tese relativa à
inimputabilidade penal do ora Apelante a esse respeito.

Saliente-se, ademais, que não exsurgem dos autos nenhum elemento que permita, ainda que por
presunção, concluir que, no momento das condutas, o Acusado não tivesse capacidade de compreender o
caráter ilícito de sua conduta ou mesmo de determinar-se de acordo com esse entendimento. Existem, sim,
circunstâncias que demonstram que o Réu apresentava pleno controle de suas faculdades mentais, das
quais podem-se destacar a tentativa de obter, junto ao Setor de Finanças da OM, crédito consignado para
desconto em sua pensão alimentícia ou quando soluciona a questão do atraso do pagamento de seu
benefício, ao contrair empréstimo com sua genitora para a compra de seus medicamentos controlados dos
quais faz uso.

Verifica-se que, em razão do meio empregado (verbal), as condutas praticadas pelo Acusado não deixaram
vestígios, de modo que a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória deve ser demonstrada mediante
a análise das evidências testemunhais colhidas em contraditório judicial, haja vista a predominância do
referido meio de prova durante o curso da instrução processual. Nessa senda, serão referidos, inicialmente,
os depoimentos das testemunhas de Acusação, bem como dos Ofendidos:

A testemunha 1º TEN DANIEL ANGELO CHIPOLESCH DE ALMEIDA disse que
(evento 27, vídeo 01 a 03, dos autos da APM nº 89-35/2020):
"[...] a hora que começou a discussão, eu até pensei que fosse alguma coisa
presencial, eu saí para ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu presenciei. [...]
.[...] eu perguntei quem era no telefone, ele falou que era o filho do SO SATYRO
[...]. Eu perguntei o que tinha acontecido, ele falou que o filho do SO SATYRO, o
Luiz Felipe, ligou perguntando a pensão alimentícia dele. [...]. E aí, foi quando
eles começaram a entrar nessa discussão, que o acusado o ameaçou. [...]
começou a proferir palavras no sentido de que se ele não resolvesse logo a
situação dele, eles iam se encontrar lá fora [...]. Eles iam se encontrar lá fora,
que ele ia ver o que ia acontecer [...]." (Grifo nosso.)
A testemunha SO CELSO DIMAS DE MELO relatou que (evento 27, vídeo 04, dos
autos da APM nº 89-35/2020):
"[...] a gente trabalha em um setor, as mesas são próximas umas das outras,
nossas estações de trabalho. [...] o SGT GUIMARÃES [...] ficou de pé e começou a
proferir palavras: "O quê, você está me ameaçando? Você está me ameaçando?"
[...]. Eu nunca, nos meus trinta e sete anos de trabalho, vi isso acontecer.[...].
[...] ele estava extremamente nervoso e falou assim: Ele me ameaçou. Ele
me fez uma ameaça." (Grifo nosso.)
O Ofendido 3S RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE GUIMARÃES explicitou que
(evento 27, vídeo 05, dos autos da APM nº 89-35/2020):
"[...] no dia 2 de dezembro, quase um ano atrás, houve um problema de
pagamento na pensão alimentícia do senhor LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, onde

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
ele receberia um valor a maior que se destina à pensão alimentícia.[...]. Eu
atendi ele. E ele solicitava explicações do porquê que a pensão alimentícia não
tinha creditado na conta bancária dele. Eu expliquei a ele o fato ocorrido.
Expliquei uma, expliquei duas. Ele ficou bastante transtornado com a situação.
Ele acreditava que deveria ter recebido o valor da pensão alimentícia. Ele
começou a alterar o comportamento dele. Começou a ficar mais ríspido,
conforme a gente ia conversando. [...].. Ele ficou contrariado, ficou nervoso. A
partir daí ele começou a disparar uma série de coisas contra o pai dele.[...]. ele
falou que essa situação não poderia ficar assim, porque tanto a vida do pai dele
quanto a minha vida estariam em jogo. .[...]. No próprio dia 2 de dezembro,
assim que eu fui até ao Oficial de Dia para relatar ao meu Oficial Superior o que
tinha acontecido, eu consegui o número de telefone do SO SATYRO, liguei para
ele informando o que tinha acontecido. Aí, nessa ocasião, o SO SATYRO me
informou que ele também tinha acabado de receber uma ligação do filho dele na
qual também ouviu um monte de coisas em tom de ameaça.[...]. No dia
seguinte, no dia em que eu abri o boletim de ocorrência eu voltei a ligar para o
SO SATYRO perguntando qual era a opinião dele. Ele falou que também ia abrir
um boletim de ocorrência, porque ele também se sentiu tão ameaçado quanto
eu. Então nós dois decidimos juntos prosseguir com o caso. O que me causou
mais, tipo assim, receio, digamos assim, na época, foi que, segundo
informações do próprio SO SATYRO e também pelo que eu levantei lá na
Polícia Civil, quando fui abrir o boletim de ocorrência, salvo engano, eu
posso estar enganado, o senhor LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, ele teve
ou tem envolvimento com drogas. Acho que ele teve, né. Já teve
passagem pela polícia e isso causou muito receio a mim" (Grifo nosso.)

A seu turno, o Ofendido SO EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO, genitor do acusador , narrou que
(evento 27, vídeo 06 a 08, dos autos da APM nº 89-35/2020):

"[...] ele me ligou, por volta das quinze horas e trinta, e quarenta, e eu ainda me
encontrava no trabalho, informando que ele tinha ligado para o GUIMARÃES, o
SGT GUIMARÃES, e questionado a situação da pensão dele. [...]. Só que no dia
ele estava muito eufórico, falou que já tinha ligado para o GUIMARÃES, SGT
GUIMARÃES, e que como não foi da forma que ele queria, se não resolvesse da
forma que ele queria, ele ia resolver do jeito dele, conforme consta nos autos, na
gravação, na ameaça que ele fez de resolver através da bala. E que se eu não
tomasse a minha postura também, não ajudasse a resolver, ia vir para o meu
lado também, informando que sabia onde a minha sogra morava, sabia onde eu
morava.[...]. Só que ele estava ali um pouco exaltado e acabou proferindo essas
ameaças aí, contra o GUIMARÃES e contra mim. [...] Ele falava que se não
resolvesse do jeito que ele queria ele ia resolver de outro jeito, usando arma.
Falou que sabia onde minha sogra morava. Que ele sabia como me atingir. [...]" (
Grifo nosso.)

Quando perguntado pelo membro do MPM se realmente havia se sentido ameaçado com as palavras de seu
filho, o SO SATYRO afirmou que sim.

Cumpre esclarecer que, em razão dos fatos noticiados na Denúncia, os Ofendidos, em 10/1/2020,
ofereceram Representação contra o Acusado, tendo tal procedimento resultado no Processo nº 2000803-
81.2021.9.13.0004/MG, que tramitou perante a Comarca de Lagoa Santa/MG (evento 124, 1-Ofic e 2-Anexo,
pág.07, da APM nº 86-35/2020).

Durante a instrução do Processo nº 7000086-35.2020.7.04.0004/MG, o Juízo da 4ª CJM identificou os Boletins
de Ocorrência registrados pelos Ofendidos perante a Delegacia de Polícia de Lagoa Santa/MG e, em
consequência, encaminhou, em 26/11/2020, ao Juízo Criminal da referida Comarca o Ofício nº 515/2020-
AUD/4ªCJM, solicitando o encaminhamento de todos dos procedimentos afetos ao Processo até então em
trâmite perante aquela Justiça Estadual, vez que os fatos investigados, consoante anotou,
consubstanciavam, em tese, crimes militares, atraindo a competência desta Justiça Militar da União. Assim,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
em Decisão datada de 03/11/2020, o Juízo Criminal Estadual deu-se por incompetente para processar e
julgar os fatos imputados ao Acusado e remeteu, por meio do Ofício nº 147/2022-4ª AJME, de 26/1/2022, os
autos do Processo nº 2000803-81.2021.9.13.0004/MG à Auditoria da 4ª CJM (evento123, 1-Ofic, da APM nº
86-35/2020).

Ao ser inquirido sobre os fatos contra si imputados na Denúncia, o Acusado declarou não se recordar do teor
das conversas mantidas com os Ofendidos, pois não havia feito uso de seus medicamentos, tendo
necessitado recorrer a empréstimo com sua genitora para adquiri-los. Acrescentou, ainda, somente se
lembrar de haver procurado obter, perante o Setor de Finanças, informações a respeito do motivo pelo qual
seu pagamento não ter sido efetivado no dia devido. Em arremate, disse acreditar na existência de ajuste
entre os Ofendidos, para fim de prejudicá-lo judicialmente (evento 27, vídeo 10, da APM nº 86-35/2020).

Inobstante a escusa do Acusado consistente em dizer que não se recorda do conteúdo dos diálogos
travados com os Ofendidos, bem como tendo em vista o depoimento prestado pela testemunha arrolada por
sua Defesa - a qual não presenciou os fatos - de que o Réu "após fazer uso dos medicamentos para o
tratamento de sua condição de saúde, tem episódios de esquecimentos e confusões em sua fala [...]", é
forçoso concluir que, à vista das declarações prestadas pelas testemunhas oculares do episódio, aliada às
inquirições dos Ofendidos, tem-se por suficientemente demonstrado que as condutas descritas na Exordial
Acusatória se amoldam ao tipo penal incriminador do art. 223 do CPM.

Inicialmente, constata-se que a tese de que as condutas do Acusado não estariam revestidas de dolo,
encontra óbice nas evidências colhidas durante a instrução processual. Isso porque, segundo apurou-se, as
ameaças, por ele perpetradas, foram suficientes para incutir fundado temor nos Ofendidos.

O 3S GUIMARÃES, em Juízo, deixou claro o efeito da ação do Réu sobre sua pessoa e, consoante
salientado alhures, registrou a ocorrência policial e representou contra o Réu justamente porque de fato se
sentiu ameaçado com as palavras por ele proferidas, como se pode extrair da referida Representação
(evento 123, 1-Ofic e 2-Anexo, pág. 18, da APM nº 86-35/2020).

Ao falar com o Ofendido SO SATYRO, seu genitor, no intuito de cobrar-lhe a resolução de problema
relativo ao recebimento de sua pensão alimentícia, o Réu afirmou que se o referido Ofendido não resolvesse
a questão pensional, ele próprio resolveria "na base da bala". Ora, mesmo que se queira argumentar que tal
expressão constitua mera força de expressão, não é razoável supor que a gravidade advinda de tais termos
não seja algo fruto de uma vontade livre e ajustada, ainda mais se a pessoa contra quem é dirigida é o
próprio pai.

Ademais, ainda que se queira cogitar que o caráter colérico das condutas praticadas se devesse ao contexto
relativo à ausência de pagamento de seu benefício, tal hipótese não afastaria o elemento volitivo que se
verificou nas condutas imputadas ao Acusado, eis que o delito de ameaça é crime formal ou de resultado
cortado, bastando apenas que o destinatário, a quem é dirigida, dela tome conhecimento e creia que a
promessa do injusto possa efetivamente se cumprir, exatamente como se pode verificar da análise das
inquirições prestadas pelos Ofendidos.

Nessa ordem de ideias, cumpre registrar o Acórdão prolatado na Apelação nº 7000360-85.2021.7.00.0000,
da Relatoria do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada em 07/10/2021:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. O crime de
ameaça é formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer
resultado naturalístico, senão aquele necessário para que a vítima se sinta
ameaçada, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou
sobressalto. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

Demonstrado, pois, o caráter ilícito das condutas, revela-se inadequado considerar que o modo como o
Acusado solicitou, perante a Administração Militar, o restabelecimento de sua pensão teria sido justo ou
lícito, na forma como aduziu a ilustre DPU. Embora não se ignore que o atraso do pagamento do referido
benefício possa ter ocasionado severos transtornos, também é certo que o cometimento de crime como
meio de defesa de qualquer pretensão, por mais legítima que se afigure, não é a via adequada para tal,
sendo que, evidentemente, o Acusado poderia ter ser valido de canal administrativo diverso para reclamar a

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
respeito de eventual inadequação do serviço a ele prestado, sem embargos da possibilidade de também se
socorrer da tutela jurisdicional estatal caso entendesse ter ocorrido alguma ameaça ou lesão ao seu direito.

Assim, à vista das condutas censuradas serem típicas, ilícitas e culpáveis, revela-se acertada a
responsabilização penal do Acusado na forma em que reconheceu a Sentença na origem.

Não obstante correta a condenação, o recurso defensivo merece parcial provimento.

A Sentença afastou a concessão do sursis ao argumento de que o Acusado contava com maus antecedentes,
consoante a inteligência do inciso II do art. 84 do CPM[5].

Compulsando-se os autos do Processo nº 7000086-35.2020.7.04.0004, encontramos a Certidão expedida
pela Comarca de Lagoa Santa, em 02/06/2021, na qual consta a existência de condenação transitada em
julgado contra o Acusado, à pena de 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do
crime previsto no art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP[6] comum, informação essa de que se valeu o Juízo a quo
para não conceder o benefício do sursis, assim como para valorá-la como maus antecedentes e aumentar a
pena-base. Ocorre que, da análise da Certidão em comento, observa-se a existência de incorreção material
relativa à data em que se operou a definitividade da condenação, a qual foi registrada como tendo ocorrido
em 16/04/2021(evento 75 da APM nº 86-35/2020).

Isso porque tal informação vai de encontro ao registro constante da Certidão de Antecedentes Criminais
encaminhada pela citada Comarca, em 05/02/2020, na qual consta a data de 23/04/2012 como trânsito
em julgado da referida condenação; que a execução da pena teve início em 27/4/2012 e o seu término em
23/11/2012, com a consequente extinção da punibilidade nessa data (evento 123, 1-Ofic e 2-Anexo, págs.
21 e 22, da APM nº 86-35/2020).

A partir de tais informações, tem-se que o Acusado não é possuidor de maus antecedentes, na forma em
que reconheceu a Sentença apelada, haja vista que os efeitos da condenação anterior já se exauriam quanto
ao crime pelo qual foi processado e julgado perante a Justiça do Estado de Minas Gerais. Tal constatação
deve-se ao fato de que, consoante consta do § 1º do art. 71 do CPM, não se considera "para efeito da
reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime
posterior, decorreu período de tempo superior a cinco anos".

Conquanto o § 1º do art. 71 do CPM se refira ao instituto da temporariedade da reincidência, igual raciocínio
pode ser estendido para limitar os efeitos da condenação no que se refere aos maus antecedentes do
Acusado.
A esse respeito, trago à baila a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Agravo
Regimental nº HC 157574, da Relatoria do Min. EDSON FACHIN, julgado em 22/8/2019, in verbis:

EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS .[...]. MAUS
ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO)
ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 2. Conforme
a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem
gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período
depurador. [...]. Agravo regimental desprovido. (Grifo nosso)

Dessa forma, uma vez que o Juízo a quo também considerou os maus antecedentes para a exacerbação na
primeira fase da dosimetria da pena, aumentando-a de 5 (cinco) dias, esses dias devem ser excluídos do seu
cômputo, retornando a pena ao seu mínimo legal de 30 (trinta) dias de detenção.

Desse modo, considerando que a pena cominada é inferior a 2 (dois) anos, bem como estando cumpridos os
requisitos dos incisos I e II do art. 84 do CPM, é caso de proceder-se à modificação do Julgado de primeiro
grau, pelo que concedo o benefício do sursis ao Acusado, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do at. 626 do CPPM, excluída a alínea "a" e acrescida da obrigatoriedade de apresentação
trimestral ao Juízo da Execução. Fixo o regime aberto, consoante à aplicação do art. 33 do Código Penal
comum, no caso de descumprimento das condições impostas.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
Designo, ainda, o Juiz Federal da Auditoria da 4ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM, para a presidência da
Audiência Admonitória.

Relativamente ao pedido de gratuidade da Justiça, cuja finalidade se prestaria a afastar o eventual
pagamento de custas do processo, consigna-se que é incabível, nesta Justiça Militar, a aplicação do art. 98
do CPC[7], por expressa disposição da norma especial constante do art. 712 do CPPM[8], que prevê a não
cobrança de custas, emolumentos, selos e porte de remessa e retorno, de modo que a postulação ora
analisada resta prejudicada.

DO RECURSO DO MPM

O Parquet postula a reforma da Sentença para que seja afastada a aplicação, por analogia, da continuidade
delitiva a que se refere o art. 71 CP, por entender que, na espécie, a tipificação legal das condutas do
Acusado recaiu sobre pessoas distintas, o que, em tese, atrairia a incidência do parágrafo único do art. 80 do
CPM, por força de sua especialidade em relação àquela norma geral.

A Sentença, por ocasião da dosimetria da reprimenda, fixou o seguinte:

[...] julgo procedente a denúncia para CONDENAR LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
como incurso no artigo 223 c/c artigo 70, inciso II, alínea f, ambos do Código
Penal Militar, n/f artigo 71 do Código Penal, sendo fixada a pena, de acordo com
o critério trifásico, da forma que segue:
a) Dosimetria da pena referente ao crime de ameaça praticado contra o 3S
Guimarães
Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, são considerados
os maus antecedentes, do acusado, conforme os documentos anexados aos
eventos 72 e 75. Logo, é fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês
e 05 (cinco) dias de detenção.
Na segunda fase da dosimetria não incidem agravantes ou atenuantes,
mantendo-se a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Na última etapa do critério trifásico, ante a inexistência de causas de aumento
ou de diminuição, a pena é fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção.
b) Dosimetria da pena referente ao crime de ameaça praticado contra o SO
Satyro
Na verificação da pena-base, nos termos do artigo 69 do CPM, são considerados
os maus antecedentes do acusado, conforme os documentos anexados aos
eventos 72 e 75. Logo, é fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês
e 05 (cinco) dias de detenção.
Na segunda fase da dosimetria incide a agravante prevista no artigo 70, inciso II,
alínea f, pois o fato foi praticado contra ascendente. Assim, nos termos do artigo
73 do CPM, à pena é acrescida a fração de 1/5, resultando em 01 (um) mês e 12
(doze) dias de detenção.
Na última etapa do critério trifásico, ante a inexistência de causas de aumento
ou de diminuição, a pena é fixada em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.
c) Unificação das penas "[...].
Como as condutas praticadas pelo acusado ocorreram em situações
semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, cabe a aplicação do instituto
do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal.
[...]
A pena mais grave foi de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção. Tendo
ocorrido apenas 02 (duas) condutas, a fração a ser acrescida é a menor (1/6),
resultando na pena unificada de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção
a ser cumprida no regime inicial aberto, consoante prevê a alínea c, do §2º, do
art. 33, do Código Penal, utilizada em analogia ante a lacuna existente no
Estatuto Repressivo Castrense."

Com efeito, verifica-se que o Acusado cometeu os atos imputados contra pessoas distintas, razão pela

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
qual deve ser reconhecida procedente a tese sustentada pelo Órgão Ministerial de origem.

Isso porque, ante a expressa previsão do regramento contido no parágrafo único do art. 80 do CPM, descabe
ao Julgador promover a utilização analógica do art. 71 do CP no caso de as condutas serem cometidas contra
vítimas distintas, haja vista inexistir, na espécie, qualquer lacuna ou omissão legislativa a ser colmatada.
Nesse sentido, confira-se o Acórdão, deste Tribunal, proferido na Apelação nº 7000390-91.2019.7.00.0000,
da Relatoria do Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 04/12/2019:

EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. [...]. CRIME CONTINUADO.
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA REGRA
PREVISTA NO ART. 71 DO CP. CRIME CONTRA A PESSOA. VÍTIMAS DIFERENTES.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Nos termos do parágrafo único do art.
80 do CPM, [...], os delitos praticados, de forma sucessiva, contra bens jurídicos
inerentes à pessoa, não será crime continuado quando atingir vítimas diferentes,
o que aconteceu na lide em apreço. Em observância ao Princípio da
Especialidade, prevalece, na Justiça Militar da União, a máxima de que o
magistrado somente deve se socorrer dos institutos da lei geral quando não
houver previsão contrária no Ordenamento Jurídico Castrense . Recurso
Defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Dessa forma, a adoção, na Sentença, do at. 71 do CP comum está dissonante com o disposto no Código
Penal Militar e com o entendimento assentado por esta Corte, razão pela qual é o caso de se proceder à
nova dosimetria relativa à reprimenda fixada na instância a quo, somando-se as penas, nos termos do art.
79 do CPM.

DO NOVO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA

Ante o indevido reconhecimento de maus antecedentes contra o Acusado e a inadequação da aplicação
analógica do art. 71 do CP, passo a reformular, a pena originalmente imposta.

a) Quanto à conduta cometida contra o 3S GUIMARÃES

Na primeira fase, são favoráveis as circunstâncias judicias do art. 69 do CPM, pelo que fixo a pena-base em
30 (trinta) dias de detenção.

Inexistem, na segunda fase, circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Na última fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que a pena para este delito é
definitivamente fixada em 30 (trinta) dias detenção.

b) Quanto à conduta cometida contra o SO SATYRO

Na primeira fase, são igualmente favoráveis as circunstâncias judicias do art. 69 do CPM, pelo que fixo a
pena-base em 30 (trinta) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea f, em
razão do cometimento do delito ter se dado contra ascendente. Assim, nos termos do artigo 73 do CPM, à
pena é acrescida a fração de 1/5 (um quinto), resultando em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Ante a ausência de minorantes ou majorantes a serem consideradas, permanece o quantum final fixado em
primeira instância em 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

c) Considerando que o Acusado cometeu 2 (duas) condutas típicas previstas no art. 223 do CPM, tendo
por sujeitos passivos pessoas distintas, incide, na hipótese, o comando contido na primeira parte do
art. 79 do CPM, razão pela qual se deve aplicar a primeira parte do parágrafo único do art. 80 do mesmo
Codex, resultando, assim, na soma das duas penas cominadas aos fatos a ele imputados.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 01/07/2022 14:51:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e8da632
Nesse sentido, à vista do regramento acima referido, deve ser provido o recurso do MPM para que a pena
final seja a soma das penas de cada um dos delitos, perfazendo o total de 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de detenção.

Isto posto, dou provimento parcial ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso ministerial, fixando a
pena final em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nas condições do at. 626 do CPPM, excluída a alínea "a" e acrescida da obrigatoriedade de
apresentação trimestral ao Juízo da Execução. Fixo o regime aberto, consoante à aplicação do art. 33 do
Código Penal comum, no caso de descumprimento das condições impostas.

[1] Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave: Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime
mais grave.
[2] Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena
única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58.
[3] Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser considerados como
continuação do primeiro. Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de
fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões
sucessivas são dirigidas contra a mesma vítima.
[4] No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
[5] Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: [...]; II - os seus antecedentes e
personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior,
autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir
[6] Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...] § 4º - A pena é de reclusão
de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de
obstáculo à subtração da coisa; [...] IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

[7] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
[8] Art. 712. Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou
portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:25:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2045e001cd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000675-16.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de dois recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que
condenou o civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, como incurso no art. 223, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f",
ambos do Código Penal Militar, n/f art. 71 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de
detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto.
Os recursos são tempestivos, cabíveis, adequados e foram interpostos por partes legítimas, portanto,
devem ser conhecidos.
Votei vencida para absolver o réu LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO.
Analisarei, inicialmente, o recurso da DPU que sustenta dever o réu ser absolvido por ausência de dolo
uma vez que o réu jamais teve a intenção de ameaçar os ofendidos, mas sim resolver o imbróglio
referente ao pagamento da sua pensão alimentícia, razão que o levou a agir com nervosismo e de forma
exaltada, pois, por ser o réu incapaz para o trabalho por ser dependente químico, dependia do valor para
sua sobrevivência, bem como para comprar medicamentos essenciais à estabilidade das suas condições
de saúde.
Entendo que lhe assiste razão.
Inicialmente, cumpre salientar ter restado evidenciado nos autos a suspensão do pagamento da pensão
alimentícia do réu, sendo que este bloqueio se deu após solicitação de seu pai, o ofendido SO Satyro, que
entrou em contato com a Seção responsável e pediu que fosse tomada alguma providência para evitar
que o acusado recebesse valor a maior.
Nesse sentido foi o depoimento da testemunha 3S Rafael Marcelino Albuquerque (Evento 27, doc. 5, da
APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004), in verbis:
"(...) no dia 2 de dezembro, quase um ano atrás, houve um problema de pagamento na
pensão alimentícia do senhor LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, onde ele receberia um valor a
maior que se destina à pensão alimentícia. O próprio pai dele, o SO SATYRO, percebeu
esse problema, entrou em contato lá com a Seção e solicitou que alguma providência
fosse tomada. Então, para evitar que o senhor LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO recebesse esse
valor a maior, nós procedemos com o bloqueio temporário da pensão alimentícia.".
Com relação a esta situação, algumas considerações devem ser feitas.
Inicialmente, observa-se que realmente houve a suspensão do pagamento de pensão alimentícia em
razão de mero pedido do alimentante, que, de maneira informal obteve o bloqueio de todo o valor devido
e não apenas do que considerava estar sendo pago indevidamente ao alimentando.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:25:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2045e001cd
Não é preciso maior esforço para considerar tal situação, por si só, apta a causar indignação a quem
depende do valor retido para sua sobrevivência.
In casu, além da necessidade da pensão para fins de prover o sustento do réu, também restou
comprovado, inclusive pelo depoimento do próprio ofendido SO Edson Wander de Carvalho Satyro, pai do
acusado, que confirmou uso de remédios controlados por seu filho e a necessidade da pensão por ter
perdido os seus movimentos.
A despeito do ofendido SO Guimarães (Evento 27, inquirição 4 e 5, da APM nº 7000086-
35.2020.7.04.0004) ter afirmado que a questão administrativa foi resolvida em poucos dias, o que
evidenciam os autos é que a pensão só foi paga ao réu no final do mês, aproximadamente 30 (trinta) dias
depois da data prevista. É o que se extrai do depoimento do ofendido SO Edson Wander de Carvalho
Satyro, que informou ter sido o dia 30/12 a data em que foi efetuado o pagamento da pensão ao réu.
Portanto, não é verdadeira a afirmação do outro ofendido SO Guimarães no sentido de que o problema foi
resolvido rapidamente. Nesse contexto, o Acusado, quando do seu interrogatório, asseverou que ligava
para a Seção e o militar lhe dizia: "amanhã você me liga".
Apesar da demora não justificar a utilização de palavras ameaçadoras pelo Apelante, ela demonstra que
existiam motivos para que ele estivesse inconformado, sendo estes, a falta de pagamento na data certa e
a demora em regularizar um erro administrativo.
Essa situação, no caso do acusado, sobre quem restou claramente demonstrada por meio do depoimento
do seu genitor, ora ofendido, bem como mediante juntada de Relatório Médico, ser pessoa que utilizava
vários remédios controlados (Evento 46, doc. 2 do processo 7000086-35.2020.7.04.0004), certamente
tem potencialidade de causar maior nervosismo e desequilíbrio, sobretudo quando existe a possibilidade
do não uso da medicação por ter-lhe sido negado o meio necessário a sua obtenção.
Nesse caso, não causa estranheza uma manifestação mais ríspida quando realizada contra quem
aparentemente esta impedindo um direito (genitor) ou dificultando a resolução de um problema (SO
Guimarães).
Entendo que, in specie, a intenção do réu era a de demonstrar sua indignação, bem como pressionar o
militar para dar celeridade ao pagamento de sua verba alimentícia.
Nesse conspecto, o Ofendido SO Guimarães disse que LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, depois de tomar
conhecimento que o bloqueio da verba não poderia ser resolvido de imediato, falou-lhe que iria entrar na
justiça, momento em que ele, ofendido, respondeu-lhe que podia ingressar em Juízo que eles iriam
explicar a situação, deixando o réu contrariado e nervoso que começou a disparar várias coisas contra o
pai.
Anote-se que este mesmo Ofendido disse ter explicado ao Acusado que o pai dele não tinha nada a ver
com aquilo, então, LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, "salvo engano", disse que a situação não poderia ficar
daquela forma porque tanto a vida dele como a do pai estariam em jogo.
Aduziu que também começou a confrontar o Réu, tendo a conversa seguido, até chegar ao ponto de o
civil sugerir, nas palavras dele: "que se encontrassem lá fora para resolver a situação". O Ofendido disse,
ainda, que quando viu que a conversa não chegaria a lugar nenhum tomou a liberdade de colocar o
telefone no gancho, ressaltando que ele, SO Guimarães, estava bem alterado e transtornado com o que
estava acontecendo.
Observa-se, portanto, que houve uma discussão acalorada entre o Acusado e o SO Guimarães, quem
admitiu, em seu depoimento, ter confrontado LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO durante a ligação telefônica, ao
ponto de, ao final, se alterar e ficar transtornado.
Ainda sobre a discussão, a Testemunha Daniel (Evento 27, inquirição 1 e 2), na época chefe da Seção de
pagamento, disse que se encontrava na sala próximo ao ofendido 3º Sgt Guimarães no momento da
conversa. Que no momento em que iniciou a discussão, se dirigiu até o 3º Sgt Guimarães para indagá-lo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:25:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2045e001cd
sobre o que havia ocorrido, pois havia sido uma discussão acalorada.
Cediço que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça.
Todavia, no presente caso, as provocações do Acusado não se mostraram capazes de provocar medo na
vítima, de maneira a não restar caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
Sobre a questão, frise-se a declaração do Ofendido 3º Sgt Guimarães no sentido de ter ficado apreensivo
somente depois de ter ligado para o pai do Acusado, quem lhe disse ter ele passagens pela polícia.
Do mesmo modo, sem falar em sentimento de medo ou temor, a testemunha Sub Celso Dimas de Melo
aduziu que, no dia dos fatos estava ao lado do Sargento, trabalhando, quando, subitamente, o militar
mudou a expressão dizendo: "o que? Você está me ameaçando?" Repetindo a frase, ficando nervoso e
tenso, sem, contudo, falar acerca de sentimento de temor.
A mesma testemunha disse, ainda, já ter visto o réu no local quando foi requerer uma senha para fazer
um empréstimo, momento em que, sendo-lhe negada, ele falou que "lá fora era diferente", tendo ele não
levado muito a sério o que lhe foi dito.
Ora, consoante se extrai dos autos o civil LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO é acometido de transtornos mentais
e comportamentais devido ao uso de canabinoides - uso nocivo para a saúde e síndrome de
dependência, CID 10: F121 e F122-, fato confirmado por seu genitor, ora Ofendido, quem, inclusive,
declarou em depoimento que o filho já foi internado algumas vezes por abstinência de drogas, quando
tentou deixar de usá-las. Que o filho tem um laudo de doença mental, mas o próprio médico reconheceu
que aquilo era um costume de profissionais mais antigos, tendo um psiquiatra mais jovem lhe dito que da
doença constante do laudo ele não tem nada.
Por outro lado, reconheceu que o Acusado tomava remédio para suprir essa abstinência, acreditando que
não só o medicamento pode ser capaz de alterar o psicológico dele, mas que a mente de LUIZ FELIPE
VIEIRA SATYRO também sofreu mudança pelo uso que fez de drogas .
Durante seu depoimento, o Ofendido SO Satyro revelou que o filho já havia o ameaçado outras vezes,
mas ele não tinha levado em consideração, porém, considerou essa situação mais grave por envolver um
militar em serviço, razão porque ele resolveu tomar providências.
Portanto, levando-se em conta tudo o que consta dos autos, sobretudo que o Réu sofre de transtornos,
toma remédio controlado e se deparou com a falta de verba para provê-los, razão porque buscou agilizar
o pagamento de sua pensão, tomado de nervosismo e alteração psicológica já esperada, bem como que
nenhum dos Ofendidos demonstrou ter se sentido atemorizado com as ameaças proferidas por ele,
tratando-se mais de indignação com a petulância de LUIZ FELIPE VIEIRA, penso que não restou
configurado o crime de ameaça.
In casu, vislumbra-se que as palavras do Réu foram proferidas como desabafo e bravata, no meio a uma
discussão acalorada na qual o próprio Ofendido SO Guimarães reconheceu ter confrontado LUIZ FELIPE
VIEIRA SATYRO durante a ligação telefônica. Já, com relação ao Ofendido SO Satyro, evidenciou-se que as
palavras do acusado não abalaram a sua tranquilidade, nem fez com que se sentisse inseguro,
acreditando que algo de mal poderia lhe acontecer, especialmente porque conhecia bem o filho, quem já
havia agido daquela forma por várias vezes e, também, porque sabia do seu estado físico, que tornava
praticamente impossível a ele executar as suas ameaças.
A despeito do comportamento ríspido e de todas as dificuldades que o SO Satyro relatou já ter passado
com o civil LUIZ FELIPE VIEIRA, devido ao seu envolvimento com drogas, sendo o fato narrado na
denúncia algo que entendeu ser muito sério porque envolveu um militar, razão porque decidiu
representar contra o filho, há de se ressaltar que medidas outras devem ser tomadas no presente caso
porque não restou configurada a prática de crime de ameaça, uma vez que não houve afronta ao bem
jurídico protegido.
Nesse sentido, aliás, tem se posicionado o STM. Veja-se:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:25:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2045e001cd
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 223, "CAPUT", DO CPM.
CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Para se consumar o crime de ameaça (art. 223,
"caput", do CPM), é imprescindível que esta seja crível e grave, capaz de gerar
temor ao ofendido, e que o autor tenha o dolo de, efetivamente, concretizá-la.
II - O crime de ameaça é formal, sendo suficiente que tenha idoneidade para
amedrontar, ou seja, que tenha potencial intimidatório para que o delito se
configure. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso)
(Superior Tribunal Militar. nº 7000915-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021).
In specie, a intimidação por si só não se mostrou suficiente para causar temor às vítimas, apenas
indignação em razão do comportamento ríspido e desrespeitoso por parte do Acusado.
Assim, diante da atipicidade delitiva, entendi que a Sentença deve ser reformada para absolver o Réu da
prática do delito previsto no art. 223, do CPM.
Por tais razões, neguei provimento ao pedido do MPM de reforma da sentença na parte em que
reconheceu a presença da continuidade delitiva.
Ante o exposto, conheci do recurso interposto por ambas as partes, neguei provimento à apelação
interposta pelo MPM e dei provimento ao recurso interposto pela Defesa, para absolver LUIZ FELIPE
VIEIRA SATYRO, da prática do delito previsto no art. 223, c/c o art. 70, inciso II, alínea f do Código Penal
Militar, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM.

Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora